Tribunal: STF
Processo: ARE 680645
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. 1. Conversão em agravo regimental. 2. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 3. Inviabilidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.